Tribunal: TJSP
Processo: 0010051-95.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010051-95.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
DINORA DE FATIMA PAGANINI e SONIA MARIA MONTEIRO
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso de Dinora de Fátima Paganini e declararam extinta a punibilidade da ré
Sônia Maria Monteiro Rodrigues, pela prescrição da pretensão punitiva do
Estado, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V e artigo 115,
todos do Código Penal, prejudicado o julgamento do mérito do respectivo
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no: 0010051-95.2014.8.26.0223 VOTO no 34.498
COMARCA: GUARUJÁ
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0010051-95.2014.8.26.0223
APELANTES: DINORA DE FÁTIMA PAGANINI; SONIA MARIA MONTEIRO
RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos,
DINORA DE FÁTIMA PAGANINI e SONIA
MARIA MONTEIRO RODRIGUES apelaram da r. sentença que
as condenaram a cumprir, em regime aberto, à pena de 02 anos
e 04 meses de reclusão, e a pagar 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao art. 155, parágrafo 4o, inciso IV,
por três vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código
Penal.
Inconformadas, apelam. Pedem a absolvição
por atipicidade material alegando que a res era de valor
insignificante. Pediram, ainda, o reconhecimento da tentativa, da
confissão, e da menoridade relativa (apenas em relação à ré
Sônia). Também, a ré Sônia requer seja declarada extinta a
punibilidade pela prescrição.
Regularmente processado e respondido o
recurso, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento parcial, para que seja declarada extinta a
punibilidade pela ocorrência da prescrição.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 16 de outubro
de 2014, no período da tarde, anteriormente às 17 hora e 19

minutos, na avenida Tiago Ferreira, na cidade de Guarujá, as
apelantes, subtraíram diversos bens descritos na inicial, que
foram avaliados em R$475,00, pertencentes às vítimas “Loja
Glamurosa e “Mercado Dia”.
Segundo foi apurado, as rés subtraíram,
sequencialmente, bens dos mencionados estabelecimentos. A
polícia foi acionada e abordaram as rés na posse da res furtiva.
Esses são os fatos.
Primeiramente é o caso de se reconhecer à
prescrição em relação a ré Sônia.
Com efeito, a apelante foi condenada ao
cumprimento de 02 anos de reclusão (antes do aumento pela
continuidade), pena cujo prazo prescricional é de 04 anos (art.
109, inciso V, CP), que são reduzidos de metade, pois a ré era
menor de 21 anos de idade à época dos fatos (art. 115, CP).
Dito isso, observo que o prazo de decorreu
entre o recebimento da denúncia (05/11/2014
fls. 24) e a
publicação da r. sentença (22/02/17 fls. 284).
Em relação à ré Dinorá, a materialidade
restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de
exibição e apreensão, autos de entrega, bem como pela prova
oral coligida.
As rés confessaram o crime, sendo mesmo o
caso de condenação.
As apelantes requerem o reconhecimento do
princípio da insignificância.
Todavia não é o caso de se reconhecer o
chamado “furto de bagatela”.
Com efeito, o princípio da insignificância não

encontra previsão no direito positivo, mas, admitindo-se o
reconhecimento que lhe tem dado a jurisprudência, certo é que
comporta aplicação muito restrita, não bastando a mera
referência ao pequeno valor do bem.
Nesse sentido tem se posicionado o Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA
BICICLETA. OBJETO DE VALOR PEQUENO, PORÉM
RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. 1. A conduta perpetrada pelo agente
não pode ser considerada irrelevante para o direito
penal. O delito em tela - tentativa de furto de uma
bicicleta, avaliada em R$90,00 -, não se insere na
concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de
bagatela. 2. No caso do furto, não se pode confundir
bem de pequeno valor com de valor insignificante. Este,
necessariamente, exclui o crime em face da ausência de
ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o
princípio da insignificância; aquele, eventualmente,
pode caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do art.
155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a
possibilidade de pena mais branda, compatível com a
pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de
bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo,
não pode ser tido como um indiferente penal, na
medida em que a falta de repressão de tais condutas
representaria
verdadeiro
incentivo
a
pequenos
delitos que, no conjunto, trariam desordem social. 4.
Recurso provido para, afastando a aplicação do
princípio da insignificância, cassar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau.
(REsp 828.181/RS; 2006/0046734-0; Relatora Ministra
Laurita Vaz; 5a Turma; j. 14/06/2007; DJ 06.08.2007,
p. 654).
Além disso, a coisa furtada foi avaliada em
R$475,00, valor que não autoriza o reconhecimento da benesse
pretendida pelas rés.

A ausência de prejuízo para a vítima, em
razão da recuperação dos objetos logo após a subtração não
elimina as responsabilidades criminais das apelantes.
Não houve tentativa.
O crime se consumou porque a rés foram
presas em flagrante após se tornarem possuidoras de coisa alheia
móvel e esgotaram todas as elementares do tipo penal.
Nesse sentido, recente julgado do STJ:
“Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio,
também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto,
consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco
importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica,
tranquila e/ou desvigiada.” (STJ - HC 202394 / RJ - Ministro GURGEL DE FARIA - DJe
03/12/2014).
A
dosimetria
penal,
igualmente,
não
comporta alteração.
Na primeira fase, a pena-base das rés foi
fixada no mínimo legal, qual seja 02 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda, apesar de estarem presentes a
atenuante da confissão, as penas não podem ficar aquém do
mínimo (súmula 231, STJ).
Reconhecia continuidade delitiva dos furtos,
a pena foi aumentada em 1⁄4, resultando a pena definitiva de 02
anos e 04 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-
multa.
Foi fixado o regime prisional aberto e a pena
corporal foi substituída por prestação de serviços à comunidade
e multa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso
de Dinora de Fátima Paganini e declaro extinta a punibilidade
da ré Sônia Maria Monteiro Rodrigues, pela prescrição da
pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inciso IV,
c.c. art. 109, inciso V e artigo 115, todos do Código Penal,
prejudicado o julgamento do mérito do respectivo recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora